Tribunal: CARF
Processo: 15586.720107/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
15586.720107/2018-49
ACÓRDÃO
2201-012.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR LUIZ REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/10/2016
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESA, RAT E TERCEIROS .
A exclusão do SIMPLES a partir de Ato Declaratório lavrado por autoridade
competente implica no lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias de empresa e RAT, além das contribuições para outras
entidades (terceiros).
BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO
ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE.
A baixa da pessoa jurídica realizada antes da lavratura do auto de infração
importa na responsabilidade solidária dos sócios administradores no
período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-012.625, de 6 de fevereiro de 2026, prolatado
no julgamento do processo 15586.720108/2018-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720107/2018-49
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente.
A exigência é referente ao lançamento fiscal decorrente do descumprimento de
obrigação tributária principal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, concernente à cota patronal previdenciária,
incluindo as contribuições para o financiamento das prestações concedidas em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT)
e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), e às contribuições destinada a outras Entidades e
Fundos/Terceiros.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/10/2016
BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A solicitação de baixa da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos
titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO.
As atividades de prestação de serviços com cessão de mão de obra vedam a opção
e/ ou permanência da pessoa jurídica no sistema do SIMPLES.
As vedações ao exercício de atividades previstas no caput do artigo 17 da Lei
Complementar 123/2006 – entre elas cessão de mão de obra –, não se aplicam às
pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720107/2018-49
3
5o-B a 5o-E do seu, também, artigo 18 – entre elas serviço de vigilância, limpeza
ou conservação.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. APLICAÇÃO AO PRESENTE
PROCESSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo
diverso, relativo aos efeitos tributários decorrentes dos mesmos atos e negócios
jurídicos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno. Súmula CARF n° 28.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
contendo as seguintes alegações, em síntese:

Que não poderia ter sido excluída do SIMPLES;

Inexistência de responsabilidade solidária;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Ato Declaratório de exclusão do SIMPLES.
O Recorrente alega que a sua exclusão do SIMPLES foi ilegal e que não teria
violado as normas previstas na Lei Complementar 123/2006.
Considerando que o lançamento em análise foi reflexo direto da exclusão do
SIMPLES, se faz necessário verificar a decisão proferida no processo n°
15586.720171/2018-20, quanto a exclusão desse sistema simplificado.
A 3a Turma extraordinária da 1a Seção de Julgamento negou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, mantendo a exclusão do SIMPLES, cujos os
principais trechos transcrevo adiante:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720107/2018-49
4
Quanto ao mérito, a Recorrente não apresentou nenhum argumento novo ou
documento que comprovasse estar equivocada a decisão recorrida, limitando-se a
afirmar que os serviços por ela prestados não se enquadrariam na cessão de mão
de obra e que não exercia serviços de portaria. Todavia, seus argumentos não se
sustentam.
...............................................................................................................................
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode recolher
tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva (art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
.................................................................................................................................
Neste contexto, analisando as provas dos autos denota-se que os contratos
celebrados com CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL VALPARAÍSO, CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO ATIVE CENTRO EMPRESARIAL (em parceria com e CONDOSERRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIOS LTDA.) e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
CENTRO EMPRESARIAL ENSEADA, bem como as notas fiscais apontam que os
serviços prestados pela Recorrente, além de limpeza, conservação e vigilância, são
também referentes à manutenção, portaria e vigia. Especificamente quanto aos
serviços de portaria e vigia, vale destacar as notas fiscais de e-fls. 140, 146, 162,
163, 181, 185, 186, 197, 203, 219, 220, 238, 242, 243, 277, 285, 295, 306, 313, 324).
Assim, em verdade, as notas fiscais de serviço anexadas aos autos apontam que os
serviços prestados pela Recorrente, além de limpeza, conservação e vigilância, são
também referentes à manutenção, portaria e vigia.
.................................................................................................................................
Destarte, alisando o acervo fático-probatório constantes nos autos, verifica-se que
além dos serviços de limpeza e conservação, conforme já mencionado, a
Recorrente também prestou serviços manutenção, portaria e vigilância, mediante
cessão de mão de obra, o que impede a manutenção da Recorrente pelo Simples
Nacional, nos termos do inciso XII do art.17 da Lei Complementar n° 123/2006. Por
conseguinte, deve ser mantido o Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 049, de
15/08/2018, a partir de 01/05/2014 até 25/10/2016.
....................................................................................................................................
Concluo, pois, que os elementos de prova que compõem os autos são
suficientemente fortes no sentido de demonstrar que a Recorrente incorreu em
vedação à fruição do regime tributário simplificado do Simples Nacional.
Ante o exposto, conduzo meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão de
origem, por seus próprios fundamentos.

Diante da decisão citada, mantendo a exclusão do SIMPLES, não restam dúvidas
quanto à validade do presente lançamento.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720107/2018-49
5
Tratando-se de lançamento reflexo da exclusão do SIMPLES, julgada do processo
n° 15586.720171/2018-20, aplico o disposto na referida decisão, com os mesmos
fundamentos de decidir.

Atribuição de responsabilidade solidária
Alegam os Recorrentes que não teriam praticado ato com infração à lei, para que
fosse a atribuída responsabilidade tributária a ambos. Que somente o sócio que
realizou a baixa da empresa poderia ser responsabilizado pelas contribuições
devidas. Alega, ainda, que a Lei Complementar 147/2014, que prevê a
responsabilidade dos administradores, é posterior aos fatos geradores abjetos do
auto de infração.
Como já apontado na decisão recorrida, a responsabilização dos sócios
administradores decorreu da impossibilidade de cobrança do crédito tributário,
diante da baixa da empresa Condoserra Prestação de Serviços. Neste sentido, a Lei
Complementar 147/2014, que alterou o disposto 11.598/2007, previu:
LEI No 11.598, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007.
Art. 7o-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas),
referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três)
âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações
tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário,
da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos
administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades,
decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e
apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades
praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou administradores.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 2o A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do
período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (grifamos)

No mesmo sentido, a Lei Complementar 123/2006 também foi alterada,
permitindo a responsabilização dos sócios, conforme trecho adiante transcrito:
LC 123/2006
Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas),
referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três)
âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações
tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário,
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720107/2018-49
6
da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos
administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)

Tal norma teve como objetivo a agilização do processo de baixa de empresas,
permitindo a extinção destas sem a necessidade de prova de regularidade fiscal.
Contudo, introduziu os dispositivos citados, como forma de garantir o crédito
tributário devido, e não pago, em períodos anteriores à baixa.
Quanto à alegação de que a norma não poderia ser aplicada para os fatos
geradores ocorridos antes de sua vigência, não tem procedência. A baixa da
empresa foi efetivada já sob a vigência da Lei Complementar 147/2014, portanto,
sem a comprovação da regularidade fiscal. Desta forma, não pode o contribuinte
se beneficiar das facilidades introduzidas pela norma, ignorando a garantia
conferida ao crédito tributário como contrapartida. Neste sentido tem decidido a
Câmara Superior deste Conselho:
LIQUIDAÇÃO
DA
EMPRESA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DO
SÓCIO.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que a contribuinte principal já havia sido baixada na data da
lavratura do auto de infração, nenhum reparo cabe à inclusão do sócio na sujeição
passiva. (Acórdão 1004-000.212, de 13/05/205, relator Luís Henrique Marotti
Toselli)

Também se mostrou correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal, ao
realizar o lançamento, atribuindo a responsabilidade aos administradores,
conforme o respectivo período de gestão. Tal ato decorreu da aplicação do
disposto no Art. 7o-A, § 2o, da 11.598/2007, já mencionado.
Ainda que a opção indevida pelo SIMPLES não seja considerada suficiente para a
caracterização da responsabilidade por infração, nos termos do art. 135 do CTN,
os dispositivos citados da Lei Complementar 147/2014, autorizam a
responsabilização dos sócios administradores no caso concreto em análise. Neste
sentido tem decidido este Conselho:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as
condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art.
124 e 135, III, do CTN, e o sócio administrador, deve-se excluir a responsabilidade
solidária com fundamento no citado dispositivo legal. Por outro lado, mantém-se a
possibilidade de imputação de responsabilidade ao sujeito passivo com
fundamento no art. 9a da LC 123/2006.(Acórdão no 1201-004.714, de 16/03/2021,
relator Jeferson Teodorovicz)

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.627 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720107/2018-49
7
Portanto não acato as alegações dos Recorrentes, e mantenho a
responsabilização solidária dos sócios administradores.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 382
DF CARF MF
Original